Tribunal: STF
Processo: ARE 1331788
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE ORBIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUTOR, SERVIDOR PÚBLICO INATIVO, QUE PRETENDE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS ESPECIAIS – GEE. PRODERJ. GRATIFICAÇÃO QUE É DEVIDA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INCLUSÃO, NA CONDENAÇÃO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS SOB A GEE. ISENÇÃO DO RÉU QUANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA QUE MERECE ALTERAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. ATUAL ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE EM REEXAME NECESSÁRIO.
    1. As gratificações concedidas aos servidores em atividade do PRODERJ, através dos processos administrativos n. E01/60.150/2001 e E-01/60. 258/2002, devem ser estendidas aos servidores inativos, em razão de seu caráter geral, que caracteriza, sob a capa de suposta Gratificação de Encargos Especiais, verdadeiro reajuste remuneratório, não se incluindo, outrossim, no referido caráter geral, a Gratificação Extraordinária criada pela Lei n. 3.834/2002, em razão de sua natureza especifica e transitória, de feição pro labore faciendo.” – Enunciado Sumular nº 150 deste TJRJ;
    (...)
    5. A questão posta a debate versa sobre extensão aos inativos da Gratificação de Encargos Especiais, concedida aos servidores ativos do PRODERJ, através dos processos administrativos nº E- 01/60150/2001 e nº E-01/16258/2002;
    6. De fato, a denominada “gratificação especial”, trata-se, na prática, de uma elevação salarial, traduzindo um verdadeiro aumento nos vencimentos;
    7. In casu, a gratificação deve ser incorporada ao vencimento-base do autor, refletindo, consequentemente, nos consectários legais como triênio e progressão funcional, devendo ser fixada de acordo com o maior valor pago ao mesmo título aos servidores que ocupavam o mesmo cargo do autor junto ao PRODERJ no momento de sua aposentadoria;
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos X e XIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente